Tribunal: TJPA
Processo: 0027147-34.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027147-34.2019.8.14.0401

APELANTE: JULIO DO SOCORRO DE SOUZA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2
ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0027147-34.2019.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE
BELÉM
/PA
.

APELANTE:
JULIO DO SOCORRO DE SOUZA

(
DEFENSORIA PÚBLICA
)
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE
JUSTIÇA
:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de furto simples, visando à absolvição do réu mediante aplicação do princípio da insignificância, sob argumento de restituição do bem subtraído e ausência de tipicidade material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a restituição do bem furtado, aliada ao seu valor de pequena monta, autoriza a aplicação do princípio da insignificância no caso de furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição imediata e integral do bem furtado, por si só, não configura motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.205.

4. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

5. O valor do bem subtraído, mesmo depreciado, supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, circunstância que, segundo entendimento pacífico do STJ, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 155; Tema Repetitivo STJ n. 1.205.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
5/6/2009; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.595.244/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/9/2024,
DJe
10/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação interposta por
JULIO DO SOCORRO DE SOUZA
, representado pela Defensoria Pública, em face da sentença condenatória
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa

(ID 19705738).

Nas razões recursais (
ID 19705750
),
a defesa pleiteou

a absolvição d
o
or
a apelante
, sustentando
prevalência do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da ausência de tipicidade material no caso em questão
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo

des
provimento do apelo,
com a manutenção
in
totum
, da sentença hostilizada
(
ID
19705753
)
.

Nesta segunda instância,
a
Procuradoria de Justiça

emitiu parecer pelo conhecimento e
des
provimento do recurso (ID
22194533
).

É o relatório.

À revisão
.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
d
o RECURSO.

02. MÉRITO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

A defesa postulou a absolvição
do apelante
,
pleiteando aplicação do princípio da insignificância,
ante a argumentação da restituição da
res furtiva
,
associado à ausência de
tipicidade
material
.
Tal tese, contudo, não merece acolhi
mento
.

Pois bem. As provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto simples, afastando a incidência do princípio da insignificância. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial foram corroborados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas provas produzidas em juízo.

No tocante à alegação de restituição do bem subtraído, registro que tal circunstância

não autoriza a aplicação do referido princípio, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205, cuja tese firmada dispõe:

“
A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.
”

Ademais, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância exige a presença simultânea de quatro requisitos objetivos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, embora se trate de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, e o objeto furtado seja de pequena monta, a absolvição pretendida é inviável. Destaco, ainda, que o bem subtraído não se trata de gênero alimentício, higiênico ou de primeira necessidade.

Importa salientar que a vítima, em juízo, declarou que, após recuperar o aparelho celular, conseguiu utilizá-lo por apenas três dias, deixando o bem de funcionar em seguida, o que a obrigou a adquirir outro (ID 19705717). Ressalto, também, que a
res furtiva
havia sido adquirida pela vítima em
07/04/2019
, pelo valor de R$ 699,00, conforme comprovante de compra juntado aos autos (ID 199705637, fl. 04). O furto ocorreu em
11/07/2019
, ou seja, transcorridos menos de quatro meses da aquisição.

Nesse contexto, ainda que se considere a depreciação natural do bem, seu valor não seria inferior a 10% do salário mínimo vigente à época, circunstância que, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores:

(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
DJe
5/6/2009).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (Tema n. 1205,
DJe
30/10/2023).

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.595.244/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe
de 10/9/2024.)

Sob esse prisma,
não encontrando respaldo a tese
de aplicação do princípio da insignificância,
incabível o deferimento do pleito absolutório
.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente
.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença
hostilizada,
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025